Tribunal: STF
Processo: Rcl 66690
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Embargos de declaração na reclamação. 2. Embargos recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Constitucional e Processual Civil. 4. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Temas 82 e 499. Inexistência de teratologia. 5. Execução. Ação coletiva. Ausência de filiação à associação e de menção em lista juntada à inicial. 6. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.